Tribunal: TJES
Processo: 5000162-59.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000162-59.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: JEFERSON COUTINHO RIBEIRO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO FLAGRADA POR PREPOSTOS DA RECORRENTE, A QUAL EM TESE NÃO SE PODE SEQUER SER TIDA COMO CONSUMADA PELO OU A MANDO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA GERADA PELO TOI NO VALOR DE R$8.672,04. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA PARA DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA ATRIBUÍDA À AUTORA, NO VALOR DE R$ 8.672,04, CONCERNENTE À COBRANÇA ORIUNDA DO T.O.I Nº 3424746, CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO, NO VALOR DE R$5.000,00 , ALÉM DE TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA, E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO DA REQUERENTE. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, E OU SUBSIDIARIAMENTE, O VALOR DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI No 3424746. EXEGESE DO §7o, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.